Tribunal: STJ
Processo: 0062463-36.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981495 - SE(2025/0243995-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EMILIE VILLAR BISPO
AGRAVANTE
: NATHALIA VILLAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA
: RAYNARA SOUZA MACEDO - SE000426B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REQUISITOS.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE REVALORAÇÃO DA PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
1.
inadmissível o processamento da exceção de pré-executividade quando as matérias alegadas
na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas, de ofício, pelo juízo.
Precedentes.
Reverter a conclusão do Tribunal de origem, para acolher a pretensão recursal, demandaria
2.
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza
excepcional da via eleita, consoante o disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d14d1bdb-e334-4209-9de0-6e23bdbc4d63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981495 - SE(2025/0243995-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EMILIE VILLAR BISPO
AGRAVANTE
: NATHALIA VILLAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA
: RAYNARA SOUZA MACEDO - SE000426B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REQUISITOS.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE REVALORAÇÃO DA PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
1.
inadmissível o processamento da exceção de pré-executividade quando as matérias alegadas
na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas, de ofício, pelo juízo.
Precedentes.
Reverter a conclusão do Tribunal de origem, para acolher a pretensão recursal, demandaria
2.
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza
excepcional da via eleita, consoante o disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
e
Emilie Villar Bispo
Nathalia
contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte
Villar Ribeiro
ementa (e-STJ, fl. 397):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
APELAÇÃO.

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO

1.
PROBATÓRIA.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ. 2.
EXAME PREJUDICADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
3.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54217263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:07
Código de Controle do Documento: 5041f038-60c2-4f86-989d-af50a15ffdaf

Em suas razões (e-STJ, fls. 397-404), as agravantes argumentam que a
decisão monocrática (e-STJ, fls. 385-389) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, alegam a inaplicabilidade da
uma vez que não
Súmula n. 7/STJ,
há necessidade de se proceder ao revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Não foram apresentadas as impugnações, conforme certidão (e-STJ, fl. 410).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelas agravantes não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a controvérsia
recursal consistia em analisar a possibilidade de, em exceção de pré-
executividade, examinar a ilegitimidade passiva de sócias, requisitos de validade da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) e notificação da contribuinte.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória" (
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
REsp 1.110.925/SP,
Seção, DJe
.
04/05/2009)
No caso sob julgamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe afirmou
que a alegada ilegitimidade passiva das sócias, os requisitos da CDA e a necessidade
de demonstração da instauração de procedimento administrativo tributário e notificação
do contribuinte não seriam passíveis de exame no âmbito da exceção de pré-
executividade, visto que tais medidas demandariam dilação probatória.
Confira-se o excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 194-197):

No que pertine a alegada ilegitimidade passiva das sócias e eventual
responsabilidade pelo débito da CDA, descabe a análise em exceção de pré-
executividade, isso porque é ônus das executadas comprovar que inexiste
responsabilidade tributária, o que depende de produção de provas.
[...]
Não há razão, portanto, para discutir a ilegitimidade passiva das sócias e
eventual responsabilidade pelo débito da CDA em exceção de pré-
executividade.
Documento eletrônico VDA54217263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:07
Código de Controle do Documento: 5041f038-60c2-4f86-989d-af50a15ffdaf

Referente a controvérsia sobre os requisitos da CDA e necessidade de
demonstração da instauração de procedimento administrativo tributário e
notificação do contribuinte pertinente observar as previsões da
Lei no 6830/80.
[...]
Dos dispositivos grifados, a lei não especifica a forma do número do
processo administrativo ou do auto de infração. O município aduz que a
referência correspondente ao número do livro e folha. Para afastar, portanto,
a certeza e liquidez, seria necessário dilação probatória, incabível em
exceção de pré-executividade. Ou seja, caberia às executadas se insurgirem
contra o título vindicado pelo meio adequado que possibilita a dilação
probatória.
A necessidade de dilação probatória se impõe, é o entendimento do STJ:
Assim, com a indicação do número do livro e folha, não há como assegurar
que não houve instauração de procedimento administrativo e notificação do
contribuinte que possibilite a declaração de nulidade em análise realizada
em exceção de pré-executividade.
Nesse ponto, é inviável o afastamento do enunciado da Súmula n. 7/STJ,
pois a revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem sobre a
necessidade de dilação probatória para examinar as questões suscitadas na exceção
de pré-executividade importa, necessariamente, no reexame de provas, o que é
vedado em âmbito de recurso especial.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a orientação
jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória" (
. A revisão desse entendimento é
Súmula 393/STJ)
inviável na instância especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
630, firmou o entendimento de que, "em execução fiscal de dívida ativa
tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está
legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". Na hipótese dos autos,
havendo o Tribunal a quo concluído pela dissolução irregular da sociedade,
conforme certificado por oficial de justiça, a inversão do julgado demandaria
o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado na
Documento eletrônico VDA54217263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:07
Código de Controle do Documento: 5041f038-60c2-4f86-989d-af50a15ffdaf

instância especial nos termos da
: "A pretensão de simples
Súmula/STJ
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.789.513/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Registra-se, por fim, não ser o caso de revaloração de provas, porquanto
revalorar o fato é atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente
reconhecido.
Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
Não se olvide, ainda, do entendimento já adotado no Superior Tribunal de
Justiça de que "a errônea valoração da prova que dá ensejo ao recurso especial é
aquela que decorre de equívoco na aplicação de norma ou princípio no campo
probatório, e não quanto às conclusões das instâncias ordinárias acerca dos elementos
informativos coligidos aos autos do processo" (
Relator o
AREsp n. 1.380.879/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/8/2020)
Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:07
Código de Controle do Documento: 5041f038-60c2-4f86-989d-af50a15ffdaf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.495 / SE
Número Registro: 2025/0243995-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00624633620228250001 202212004715 202400851424 624633620228250001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMILIE VILLAR BISPO
AGRAVANTE
: NATHALIA VILLAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA : RAYNARA SOUZA MACEDO - SE000426B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EMILIE VILLAR BISPO
AGRAVANTE
: NATHALIA VILLAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACAJU
PROCURADORA : RAYNARA SOUZA MACEDO - SE000426B
TERMO
Documento eletrônico VDA54685056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: f536bff7-d1ff-4e32-8cc7-4eda0d9f47c5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: f536bff7-d1ff-4e32-8cc7-4eda0d9f47c5